Tribunal: TCU
Processo: 030.494/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em sede de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Fernanda Massot Madeira Coelho contra o Acórdão 610/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o ato de aposentadoria da recorrente foi revisto de ofício para ser considerado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Fernanda Massot Madeira Coelho, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. convoque a Sra. Fernanda Massot Madeira Coelho para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.2.2. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção", consoante os termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado, e emita novo ato de aposentadoria para a Sra. Fernanda Massot Madeira Coelho, livre da irregularidade, e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.2.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, e que eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; e 9.4. informar o teor desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.